Tribunal: CARF
Processo: 18186.725088/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.725088/2017-67
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.404 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LYCURGO LUIZ IORIO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. GLOSA. MERA LIBERALIDADE.
EXISTÊNCIA. FILHO MAIOR DE VINTE E QUATRO ANOS DE IDADE.
O pagamento de pensão alimentícia efetuado por mera liberalidade é
insuscetível de dedução, sendo dedutível apenas o valor da pensão paga em
conformidade com as normas do Direito de Família

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente).

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
103/111) em face do V. Acórdão de no 2402-008.480 (e-fls. 75/80) da Colenda 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 06 de julho de 2020 o recurso
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.725088/2017-67
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.404 - CSRF/2a Turma
Processo no 18186.725088/2017-67

voluntário do contribuinte que discutia dentre outros assuntos o lançamento de IRPF por rejeitar
a dedução com pensão alimentícia por ter a beneficiária atingido a maioridade.
02 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. CONDIÇÃO.
DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO. DECISÃO JUDICIAL. ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
É dedutível na base de cálculo do Imposto de Renda a pensão alimentícia paga em
face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento a decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem (relator),
Francisco Ibiapino Luz e Marcelo Rocha Paura, que negaram provimento ao recurso
voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Denny Medeiros da
Silveira. O conselheiro Francisco Ibiapino Luz manifestou intenção de apresentar
declaração de voto. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 18186.725087/2017-
12, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

03 – O recurso da Fazenda Nacional é tempestivo, de acordo com despacho de
admissibilidade de e-fls. 103/107, e alega dissídio jurisprudencial em relação a seguinte matéria
em que foi dado seguimento “impossibilidade de dedução fiscal de pensão judicial paga a filho
maior de 24 anos”, sob as seguintes alegações:
a) No que tange à matéria, a legislação do imposto de renda permite a dedução,
na declaração de rendimentos, da importância paga a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, desde que tal obrigação se
dê em virtude de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
obedecido o limite previsto na legislação tributária, como se observa dos arts. 4o
e 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995;
b) Como se extrai dos dispositivos antes transcritos, admite-se a dedução da base
de cálculo do imposto de renda pessoa física, dentre outros, de pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, desde que haja decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente;
c) Diante da legislação acima colacionada, admitir-se, somente em análise do
contido inciso II do art. 4° da Lei 9.250/1995, que, toda e qualquer importância
paga a título de pensão alimentícia em face do Direito de Família, desde que
homologada judicialmente, é passível de dedução da base de cálculo do IRPF
significa elastecer o direito previsto de forma a criar isenção não prevista em lei,
o que não se pode admitir.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.404 - CSRF/2a Turma
Processo no 18186.725088/2017-67

d) Neste contexto, não há como se interpretar o inciso II dos arts. 4o e 8o da Lei no
9.250/1995 isoladamente do restante do quadro legal onde está inserido. Sua
interpretação há de ser feita de forma sistêmica, levando-se em consideração
toda a legislação acerca do tema, tanto tributária quanto cível.
d) Para comprovar a obrigatoriedade de pagamento de pensão alimentícia, o
contribuinte, trouxe aos autos Termo de Audiência e Sentença de 18/04/1996
(fls.13/14), que homologou judicialmente o acordo para o pagamento de pensão
no valor de quatro salários mínimos para Priscilla Kelly Iorio, então menor de
idade, sendo representada na ocasião por sua mãe Marina Silva Santos. Em sua
defesa o impugnante aponta que tal determinação “não faz menção sobre até
quando se faz a obrigatoriedade”;
e) Conforme demonstrado, não há, portanto, no contexto da mencionada Lei,
previsão para que, possam ser deduzidas, importâncias pagas a título de pensão
alimentícia em face do Direito de Família e homologadas judicialmente, quando
em benefício de pessoas que não preencham as condições previstas na mesma lei
para serem consideradas como dependentes.
g) Pelo entendimento acima esposado, que deriva da interpretação sistemática
das legislações civil e tributária - esta especialmente no que se refere às deduções
previstas na apuração da base de cálculo do imposto de renda pessoa física
conclui-se que: I) enquanto menores, os filhos estão sujeitos ao poder familiar,
situação em que a dedução relativa a pensão alimentícia judicial é admissível,
desde que presentes os requisitos estipulados na legislação tributária e
explicitados acima; II) alcançada a maioridade, a pensão alimentícia judicial é
dedutível, dos 21 aos 24 anos de idade dos beneficiários, se cursarem
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
h) Dessa forma, somente se preenchidas as condições elencadas na lei é que a
pensão judicial pode ser deduzida, o que não ocorreu no caso dos autos. Como o
filho do declarante contava com mais de 24 anos à data do fato gerador e não foi
considerado inválido, temos que o pagamento decorreu de mera liberalidade,
devendo, portanto, ser glosado.

04 –Por sua vez o contribuinte foi intimados através de Aviso de Recebimento
(A.R.) às e-fls. 116 em 31/08/2021 e deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar
contrarrazões, sendo esse o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.404 - CSRF/2a Turma
Processo no 18186.725088/2017-67

05 – O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e dele conheço.

Mérito
06 – Essa matéria não é nova nessa C. Turma, e no caso em questão discute-se a
glosa da pensão alimentícia da alimentada filha do contribuinte, pelo atingimento da maioridade e
ausência de provas de incapacidade e de impossibilidade de prover o próprio sustento.
07 – Em que pese os fundamentos da decisão recorrida, entendo que merece
reforma, aplicando ao caso entendimento sedimentado por esse Colegiado e adotando como
razões de decidir o voto do I. Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci no Ac. 9202-009.614 j.
em 24/06/2021 e que peço vênia pra sua transcrição, verbis:
“Dedução de pensão paga a filho maior de vinte e quatro anos
Discute-se nos autos se é dedutível da base de cálculo do imposto de renda pessoa
física a pensão alimentícia paga a filho maior de vinte e quatro anos. Em linhas gerais,
o contribuinte defende que o valor da pensão paga à sua filha L.D.R.P, que contava
com vinte e seis anos à época do fato gerador, seria em cumprimento de acordo
judicial, inexistindo mera liberalidade.
Pois bem. Entendo que o recurso deve ser desprovido.
O art. 78 do Regulamento do Imposto sobre a Renda vigente à época dos fatos
geradores (RIR/99) estabelecia que o valor da pensão paga em conformidade com as
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais, podia ser
deduzido na determinação da base de cálculo mensal do imposto do alimentante. Veja-
se:
Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A Lei 11727/08 deu nova redação ao inc. II do art. 4o da Lei 9250/95, do qual decorre o
dispositivo supra citado, para determinar que o valor da pensão também poderia ser
fixado por escritura pública, mais especificamente a escritura a que aludia o revogado
CPC.
Art. 4o. [...]
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Por seu turno, o art. 73 do Regulamento preleciona que todas as deduções estão
sujeitas à comprovação ou justificação:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Como se vê, para deduzir o valor da pensão da base de cálculo do imposto, o
contribuinte deveria cumprir dois requisitos cumulativos: (1) pagar alimentos em
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.404 - CSRF/2a Turma
Processo no 18186.725088/2017-67

cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, em conformidade com as normas do Direito de Família; (2) comprovar o
efetivo pagamento.
No caso dos autos, todavia, e segundo se depreende da acusação fiscal e das decisões
já proferidas pela DRJ e pela Turma Extraordinária deste Conselho, a filha do sujeito
passivo já tinha mais de vinte e quatro anos no ano-calendário em referência.
Ora, em se tratando de filha maior, inclusive com idade bem acima da dependência
presumida prevista no art. 77, § 1o, III (até vinte e um anos), e § 2o (até vinte e quatro
anos de idade, se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau), do Regulamento do Imposto de Renda vigente à época do
fato gerador (Decreto 3000/99), entendo que o pagamento da pensão acaba sendo, em
princípio, e salvo prova em contrário, injustificável, inclusive do ponto de vista das
normas do Direito de Família. Expressando-se de outra forma, na situação dos autos
estaria cessado o dever de prestar alimentos e os pagamentos efetuados pelo sujeito
passivo assumem o caráter de liberalidade, fugindo, pois, à hipótese de dedução da
base de cálculo do imposto sobre a renda.
Na específica hipótese dos autos, o fato de haver uma decisão judicial não rescindida
pelo sujeito passivo não afasta a caracterização da liberalidade, pois o contribuinte
poderia ter utilizado ação própria para desonerar-se da obrigação de prestar os
alimentos. Os precedentes deste Conselho, inclusive desta Câmara Superior, são nesse
mesmo sentido. Veja-se:
Número do Processo 13768.000344/2007-73
Contribuinte MOACYR RODRIGUES SOEIRO
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR
Data da Sessão 24/04/2019
Relator(a) PATRICIA DA SILVA
No Acórdão 9202-007.824-Tributo / Matéria
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencida
a conselheira Patrícia da Silva (relatora), que lhe negou provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa. Votaram pelas
conclusões as conselheiras Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri. Nos termos do art. 58, §5o, do Anexo II, do RICARF, a
conselheira Miriam Denise Xavier (suplente convocada) não votou nesse julgamento,
por se tratar de questão já votada pela conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva
Vieira na reunião anterior.
(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício.
(Assinado digitalmente)
Patrícia da Silva - Relatora.
(Assinado digitalmente)
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.404 - CSRF/2a Turma
Processo no 18186.725088/2017-67

Pedro Paulo Pereira Barbosa - Redator designado.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Patrícia da Silva, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes,
Miriam Denise Xavier (suplente convocada), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Ementa(s)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO MAIOR DE 24 ANOS.
São dedutíveis os valores pagos a título de pensão alimentícia em face das normas de
Direito de Família. Pagamento a título de pensão a filhos maiores de 24 anos,
quando pactuados em acordo de separação consensual somente são dedutíveis
quando comprovada a impossibilidade de o filho suprir seu próprio sustento pelo
trabalho.
.........................................................................................................
Número do Processo 10707.000426/2008-25
Contribuinte DERBLAY DE ALMEIDA
RECURSO VOLUNTÁRIO
Data da Sessão 12/03/2019
Relator(a) LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
No Acórdão 2202-005.012-Tributo / Matéria
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.Acordam os membros do colegiado,
por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, vencido o conselheiro José
Alfredo Duarte Filho, que deu provimento parcial ao recurso para desqualificar a
multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Marcelo de Sousa Sáteles, Martin da Silva Gesto, Ricardo
Chiavegatto de Lima, Leonam Rocha de Medeiros, Rorildo Barbosa Correia, Ronnie
Soares
Anderson
(Presidente)
e
José
Alfredo
Duarte
Filho
(Suplente
Convocado).Ausente a Conselheira Andréa de Moraes Chieregatto.
Ementa(s)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004, 2005, 2006, 2007
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.404 - CSRF/2a Turma
Processo no 18186.725088/2017-67

PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO MAIOR DE 24 ANOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DEDUÇÃO DO IRPF. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 35, § 1o da Lei 9.250/95, apenas filhos de até 24 anos são
considerados dependentes para fins tributários. Assim sendo, para que se proceda à
dedução de pensão alimentícia paga a beneficiário de idade superior a esta, faz-se
necessário não apenas demonstrar que existe decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública determinando o pagamento da pensão (art. 8o,
Lei 9.250/95), como também comprovar que o beneficiário depende dos valores
auferidos para sua sobrevivência. Do contrário, considera-se o montante pago como
mera doação, sujeito, portanto, à incidência do IRPF.
[...]
.........................................................................................................
Número do Processo 12448.723328/2015-12
Contribuinte EFRAIM AKHERMAN
RECURSO VOLUNTÁRIO
Data da Sessão 02/10/2018
Relator(a) CLEBERSON ALEX FRIESS
No Acórdão 2401-005.793-Tributo / Matéria
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Luciana Matos Pereira Barbosa, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares
Leite e Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (suplente convocada).
Ementa(s)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHOS MAIORES DE 24
ANOS.
CONDIÇÕES
DETERMINANTES
DO
PAGAMENTO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE ALIMENTAR DOS BENEFICIÁRIOS.
Para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda a importância paga a
título de pensão alimentícia pressupõe o dever de sustento em face das normas do
Direito de Família que onera os rendimentos percebidos pelo declarante, não sendo
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.404 - CSRF/2a Turma
Processo no 18186.725088/2017-67

suficiente invocar a origem judicial da pensão numa interpretação isolada do
dispositivo de lei. No caso de acordo homologado judicialmente, é necessário
demonstrar quais as condições determinantes do pagamento da pensão alimentícia
aos filhos maiores de 24 anos, a fim de constatar a necessidade alimentar dos
destinatários, incapazes de proverem o próprio sustento.[...]
Logo, nego provimento ao recurso do sujeito passivo.

08 – Cito parte do voto vencido da decisão recorrida que reconheceu a falta de
comprovação por parte do contribuinte:
“Tratando-se de filhos maiores de idade, o dever de prestar alimentos somente ocorre
no caso de comprovada necessidade, nos termos da legislação civilista que dispõe
sobre a família, situação fora da qual é mera liberalidade.
As circunstâncias do caso concreto demandavam a citada prova, inclusive porque o
acordo homologado judicialmente (fls. 13/14), que estabeleceu o dever de prestar
alimentos na quantia de quatro salários-mínimos, data de 18 de abril de 96, não sendo
razoável admiti-lo agora na falta de prova da incapacidade laboral, nos termos do art.
29 do Decreto no 70.235/72.
Assim, entendo que os pagamentos que importaram em R$ 48 mil não podem ser
considerados alimentos nos termos do Direito de Família, ante a carência de
demonstração de incapacidade laboral da alimentanda a fim de prover, pelo seu
trabalho, a própria mantença, ônus de que o declarante não se desincumbiu, devendo
ser mantida a glosa.”

09 - Por essas conclusões, entendo por dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional para manter a glosa do valor relativo a pensão judicial.
Conclusão
10 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e no
mérito dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.404 - CSRF/2a Turma
Processo no 18186.725088/2017-67

Fl. 127
DF CARF MF
Original